Tribunal: TJMT
Processo: 1025499-28.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025499-28.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[R. E. R. B. - CPF: 045.582.401-04 (EMBARGANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), THYARA NELLY SILVA DA COSTA - CPF: 035.992.621-52 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THYARA NELLY SILVA DA COSTA - CPF: 035.992.621-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGA
OMISSÃO
NO QUE DIZ RESPEITO À CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE - ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTRARIAMENTE ÀS TESES DEFENDIDAS PELO EMBARGANTE - VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração, opostos por
R. E.R.B, representado por sua genitora Thyara Nelly Silva da Costa,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que por unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso interposto pela embargante que visava a concessão de pensão por morte ao embargante.

O Embargante sustenta que, no v. acórdão houve omissão/contradição, no que diz respeito à concessão da pensão por morte.

Alega que, a exclusão do menor e do adolescente sob guarda da pensão por morte, prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Civis Estaduais, não pode ser convalidada judicialmente, em razão de sua contrariedade jurídica com os princípios e dispositivos legais vigentes.

Afirma que é nesse sentido que caminha a jurisprudência hodierna, concretizada no Tema 732, alusivo ao RESP n.º 1411258/RS.

Prequestionamento à alínea b, do inc. II, da LC n.º 04/90, disposto no art. 33 e seu parágrafo 3° do ECA, Tema 732, alusivo ao REsp n.º 1411258, art. 16, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91RS e demais julgados os quais reconhecem o menor sob guarda equiparado a filho.

Ao final, requer sejam acolhidos
os embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão do acórdão objeto do presente recurso.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração. (id. 212983157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência do vício de omissão/contradição na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada,
todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Consta do acórdão embargado – id. 200417651:

O deslinde da controvérsia recursal se cinge a verificar se há a presença dos requisitos legais para a concessão de pensão por morte para o Apelante, na condição à época de menor sob guarda da falecida.

Impende destacar que, em se tratando de pensão por morte tem-se que deve ser obedecido o princípio
tempus regit actum
, ou seja, a lei aplicável é aquela vigente à data do óbito, nos termos da Súmula 340 do STJ. Confira-se:

Súmula 340/STJ, A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Estaduais criadas e mantidas pelo Poder Público, dispõe em seus artigos acerca do assunto:

Art. 245 São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

e) revogado.

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez; (NR – LC nº 197, D.O 14.12.04);

b) revogado;

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até 18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

d) revogado.

A alínea
b
do inciso II, do art. 245 da Lei Complementar n. 04/90, que incluía o menor sob guarda dentre os beneficiários da pensão deixada em razão da morte do servidor público estadual, foi revogada pela Lei Complementar 197, de 14.12.2004.

No caso, denota-se que a avó apelante faleceu em data de 13/07/2020 (certidão de óbito – id. 181195543), quando já estava em
vigor a Lei Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004
.

E, como determina a Súmula n. 340 do STJ,

“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”

.

Desse modo, a LC n. 4/90, não mais
garantia
ao
apelante
sob guarda
da avó
o direito a pensão por morte,
não lhe
socorrendo,
sequer
, a incidência do disposto no art. 33, § 3º
1
, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, ante a natureza específica d
o

Estatuto do Servidor.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ e desta Câmara Julgadora:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃORECURSAL EM AGRAVOREGIMENTAL. 1. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de ser indevida pensão por morte a menor sob guarda se o óbito do segurado tiver ocorrido sob a vigência da MP n. 1.523/96, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/97. 2. A Corte Especial deste Tribunal decidiu, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no REsp 1.135.354/PB, ser inviável a arguição de questões constitucionais em recurso especial, tendo em vista que a via própria para o exame do pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade é o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 3. Não compete ao STJ examinar na via especial suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Se a argumentação suscitada não foi, oportunamente, aventada em contrarrazões ao recurso especial, observa-se a ocorrência da preclusão, afinal não se admite inovação argumentativa em sede de agravo regimental. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ, Sexta Turma,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1104494/RS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
03/02/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA — CRIANÇA SOB GUARDA DA SEGURADA — AVÓ MATERNA — ARTIGO 245, II, b, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — REVOGAÇÃO — VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004 — PENSIONAMENTO — INADMISSIBILIDADE.
O artigo 245, II, b, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, assegurava ao dependente sob guarda ou tutela do segurado, o direito à pensão temporária até os vinte e um (21) anos de idade. Todavia, o dispositivo foi revogado pela Lei Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004.
Dessa forma, a criança sob guarda da avó materna, falecida quando já estava em vigor a Lei Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004, não tem direito ao benefício da pensão temporária.

Segundo tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, ante [...]
o conflito aparente de normas, o critério que melhor soluciona a controvérsia em exame é o da especialidade, ou seja, o diploma de regência do sistema de benefícios previdenciários, de caráter especial, deve prevalecer sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, este de caráter geral no confronto com aquele sobre o tema controvertido

[...].Recurso
provido.

(
RAI N.
0098422-08.2015.8.11.0000,
Rel. Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, J
.
13/10/2015, DJE 26/10/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PENSÃO POR MORTE — CRIANÇA SOB GUARDA DO SEGURADO — AVÔ MATERNO — LEI Nº 869 DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, DE 25 DE AGOSTO DE 2006 — EXIGÊNCIA — TUTELA — DIFERENÇA ENTRE OS DOIS INSTITUTOS — INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 33, § 2º, DA LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

Segundo tem entendido o Superior Tribunal de
Justiça, ante
o conflito
aparente de normas, o critério que melhor soluciona a controvérsia em exame é o da especialidade, ou seja, o diploma de regência do sistema de benefícios previdenciários, de caráter especial, deve prevalecer sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, este de caráter geral no confronto com aquele sobre o tema controvertido. Recurso provido.

(
RAC N.
0000222-68.2013.8.11.0021,
Rel. Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, J
.
em 14/04/2015, DJE 24/04/2015)

Pelos fundamentos exarados acima, a pretensão do autor,
nas razões da apelação
,
não deve ser acolhida.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Assim, não evidenciada a existência do vício de contradição, descabe a oposição dos aclaratórios.

Por fim, registre-se que a provocação de incidentes infundados, bem como a interposição de recurso com intuito protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas em lei.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024